Tribunal: TJSP
Processo: 1001302-24.2018.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Saneamento
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – PREQUESTIONAMENTO – Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – PREQUESTIONAMENTO – Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – EMBARGOS REJEITADOS.